Tribunal: TCU
Processo: 023.928/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 11.524/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 11524/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Marli Massae Uyeda Ferreira foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marli Massae Uyeda Ferreira, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.